Tribunal: STF
Processo: AI 745618
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍNCULO
   EMPREGATÍCIO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 330 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.